Tribunal: CARF
Processo: 10882.000053/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000053/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.162 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
AUTOFIX COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,
SUCESSORA DE AUTOMART PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas
informações na fundamentação de exigência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
AUTOFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, sucessora de
AUTOMART PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-68.303 (fls. 141), pela DRJ
Brasília, interpôs recurso voluntário (fls. 182) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão. Registre-se que já havia sido juntada
aos autos outra petição de recurso voluntário (fls. 108) em nome da empresa sucedida, com
idêntico conteúdo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000053/2009-42
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.162 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000053/2009-42

O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 55) relativos ao ano 2005, bem como juros de mora e multa de ofício (75%),
totalizando o crédito tributário de R$ 827.595,29. Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são
decorrentes dos mesmos fatos que fundamentam o lançamento de IRPJ.
A fiscalização realizou auditoria na contabilidade do contribuinte do ano 2005 e
verificou que este deixou de contabilizar e oferecer à tributação as receitas provenientes de
pagamentos dos seus clientes com cartão de crédito. Diante de tal fato, a fiscalização refez a
apuração do lucro presumido, realizando a correspondente exigência tributária, acrescida de
juros de mora e multa de ofício (75%). A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 51.
O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos tributários (fls. 90), a qual
foi julgada improcedente na decisão ora recorrida (fls. 141).
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 182), em que levanta os
argumentos assim sintetizados:
i)
o auto lavrado pela autoridade coatora está viciado porque deixou de indicar o
fundamento legal da infração, cerceando o direito de defesa do Recorrente;
ii)
a utilização das informações contidas em DECRED sem a posterior autorização judicial
viola o sigilo bancário, tornando nulos os lançamentos tributários;
iii)
a fiscalização apurou a base de cálculo dos tributos exigidos a partir das operações de
crédito do contribuinte junto a administradoras de cartão de crédito, o que seria ilegal;
iv)
não lhe foi permitido apresentar a real base de cálculo dos tributos devidos, oriunda das
efetivas receitas do contribuinte.
Esses argumentos serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2015
(fls. 166). O presente recurso voluntário foi apresentado em 13/07/2015 (fls. 182). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O contribuinte já havia apresentado uma petição de recurso no dia 07/07/2015,
mas esta carecia de legitimidade, uma vez que apresentada em nome da empresa sucedida e
desacompanhada da identificação do signatário e de procuração dando-lhe poderes de
representação. Todavia, as petições possuem igual conteúdo, pelo que a primeira petição é
irrelevante para o deslinde do processo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.162 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000053/2009-42

1
Auto de infração – fundamento legal - nulidade
O recorrente afirma que “o auto lavrado pela autoridade coatora está viciado
porque deixou de indicar o fundamento legal da infração, cerceando o direito de defesa do
Recorrente, garantido pelo art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal” (fls. 184).
Consultando o auto de infração de IRPJ, verifico que este aponta como
“enquadramento legal” o “artigo 528 do RIR/99” (fls. 57).
O RIR/99 é o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999, cujo artigo 528 possui a seguinte redação:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
Com isso, entendo que a exigência tributária está devidamente motivada na
legislação tributária e permite a ampla defesa do contribuinte, ao contrário do que foi afirmado
no recurso voluntário.
Portanto, a alegação do recorrente não corresponde aos fatos registrados nos
autos, pelo que deve ser afastada.
2
Lançamento tributário – quebra do sigilo bancário - nulidade
O recorrente afirma que a auditoria fiscal teve origem na movimentação financeira
do contribuinte junto a administradoras de cartão de crédito, conforme informado em DECRED.
Afirma ainda que a utilização dessas informações sem a posterior autorização judicial viola o
sigilo bancário, tornando nulos os lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto (fls.
185):
Como fora apontado acima, a malfadada autuação administrativa teve inicio
com a ilegal e inconstitucional constatação, via DECRED, de valores movimentados
em administradoras de cartão de crédito.
Contudo, ainda que na presença de fortes indícios do cometimento da suposta
falta de escrituração, a observância do principio do devido processo legal obriga o
Executivo à solicitar ao Judiciário que requisite as informações à operadora de cartão
de crédito ou que esteja devidamente fundamentado o pedido.
[...]
Ora, o fato de tomar conhecimento da movimentação com administradoras de
cartão de crédito do contribuinte, antes de evidenciados quaisquer indícios externos de
configuração de receita bruta, fere a determinação da Lei, incorrendo na teoria dos
frutos da árvore envenenada.
[...]
Desse modo, como não fora observado o principio da legalidade incorrendo em
flagrante desrespeito ao sigilo bancário do contribuinte, deve-se, desde já, ser
declarada a nulidade do auto de infração, cancelando seus efeitos.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.162 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000053/2009-42

Inicialmente, deve ser salientado que os lançamentos tributários não foram
realizados exclusivamente a partir das informações colhidas junto a instituições financeiras, mas
também com fulcro na escrituração contábil e fiscal do contribuinte e do demonstrativo mensal
de vendas a vista e cartão de crédito apresentado pelo mesmo contribuinte, conforme o seguinte
excerto do TVF (fls. 54):
Da análise das informações referentes às operações com cartões de crédito, da
escrituração contábil e fiscal, e do demonstrativo mensal de vendas a vista e cartão de
crédito apresentado pelo contribuinte, pudemos verificar que as receitas decorrentes de
vendas através de cartões de crédito não estavam devidamente escrituradas e nem
tampouco compondo o resultado do período fiscalizado.
Assim sendo, uma vez apurada falta de contabilização da receita decorrente de
vendas com cartão de crédito, autuamos por omissão de receitas as operações
representativas de vendas através de cartões de crédito, pelo seu valor bruto. Como a
Pessoa Jurídica estava submetida à apuração do Imposto de Renda com base no lucro
presumido, a base de cálculo dos impostos e contribuições sociais é determinada com
base nos valores líquidos recebidos pela Pessoa Jurídica fiscalizada, acrescidos dos
valores cobrados pelas administradoras de cartões, a título de comissões, aluguéis,
taxas ou tarifas, ou seja, pelos valores brutos.
Tal fato não é contestado pelo recorrente.
É certo que a iniciativa da auditoria fiscal foi motivada pela análise das DECRED
que apontam o contribuinte, ou seja, por declarações apresentadas pelas instituições financeiras
em que o contribuinte tem movimentação. O contribuinte entende que somente esse fato
contamina de nulidade todo o procedimento fiscal.
Não assiste razão ao recorrente. A Administração Tributária está legalmente
autorizada a requisitar as informações financeiras dos contribuintes diretamente junto às
instituições financeiras, independentemente de autorização judicial, nos termos da Lei
Complementar no 105/2001.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o
da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho, de sua ementa:
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em
razão da utilização das informações financeiras do contribuinte e afasto a presente alegação de
nulidade.
3
Lançamento tributário – presunção de omissão de receitas – ilegalidade
O recorrente afirma que a fiscalização apurou a base de cálculo dos tributos
exigidos a partir das operações de crédito do contribuinte junto a administradoras de cartão de
crédito, o que seria ilegal. Acrescenta que não lhe foi permitido apresentar a real base de cálculo
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.162 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000053/2009-42

dos tributos devidos, oriunda das efetivas receitas do contribuinte. Transcreve-se trecho do
recurso voluntário (fls. 190):
O Recorrente, como apontou-se, sofreu a fiscalização pela "suposta" omissão de
receitas, caracterizada por vendas com cartões de crédito.
Obviamente com base na DECRED foi iniciada a atuação do Fisco e, repita-se,
a base de cálculo de tais tributos é revelada pela ocorrência de receita bruta tributável.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS
Tendo em vista que restou indeferida a juntada de documentos após a
impugnação e, portanto, deixou-se de aferir a verdade material da imposição tributária
via sua instrumentalização, deve ser determinada a baixa do processo para a realização
de diligências, permitindo ao Recorrente a juntada dos documentos que infirmarão a
tributação em questão, como forma de não ferir a legalidade do ato tributante, bem
como a ampla defesa.
Deve ser repetido aqui o fato, já demonstrado no item anterior desse voto, de que
os lançamentos tributários não foram realizados exclusivamente com base nas informações das
DECRED, mas sim com fulcro na escrituração contábil e fiscal do contribuinte e do
demonstrativo mensal de vendas a vista e cartão de crédito apresentado pelo mesmo contribuinte.
Portanto, não há o alegado vício na base de cálculo levantada pela fiscalização.
Ademais, quanto à alegada recusa para que fossem apresentadas provas
adicionais, verifico que a afirmação do recorrente não corresponde aos fatos. Apesar de o
contribuinte ter solicitado essa possibilidade, esta solicitação foi feita apenas de forma genérica,
em tese, ou seja, nunca houve uma efetiva tentativa de apresentar novos documentos, nem
mesmo no presente recurso voluntário.
Assim, esse argumento deve ser rejeitado por falta de fundamento fático.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital